Tribunal: TJMT
Processo: 1018822-11.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018822-11.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.592.812/0001-97 (APELADO), RAFAEL DE ABREU PIRES DOS SANTOS - CPF: 077.591.836-90 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM - CPF: 009.584.599-24 (ADVOGADO), MARIANA DE ASSIS CRUZ SIMOES - CPF: 103.394.414-96 (ADVOGADO), SUMAYA AITH HEIDRICH - CPF: 291.859.658-20 (ADVOGADO), VITORIA LUCAS CAVANELAS - CPF: 701.867.221-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença concessiva de mandado de segurança, reconhecendo ilegalidade no ato administrativo que invalidou orçamento de conexão de usina fotovoltaica.

Embargante aponta omissão quanto à análise de dispositivos legais e fundamentos sobre competência da ANEEL e inadequação da via mandamental.

Sentença concedeu segurança para determinar a continuidade do procedimento de acesso da usina. Acórdão negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à apreciação de fundamentos relevantes, necessários ao prequestionamento e à viabilização de recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm caráter integrativo, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscussão de matéria de mérito.

O acórdão embargado analisou a nulidade do ato administrativo da concessionária à luz da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e entendeu que não houve violação ao devido processo legal ou à competência da ANEEL, bem como reconheceu a adequação da via eleita, considerando configurado direito líquido e certo.

Inexistência de omissão relevante, pois as matérias suscitadas foram implicitamente analisadas e decididas. Matéria considerada prequestionada para efeito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É incabível o acolhimento de embargos de declaração quando não verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 2. A mera ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a fundamentação adotada permite a compreensão da controvérsia e do resultado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; Resolução ANEEL nº 1.000/2021

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, ratificando integralmente a sentença que concedeu a segurança.

O mandado de segurança foi ajuizado pela Embargada visando à suspensão do ato administrativo que invalidou orçamento de conexão referente a usina fotovoltaica, com pedido para que a Energisa retomasse o processo de acesso, reencaminhando os contratos CUSD e CCER para assinatura, conforme disciplina da REN 1.000/2021 da ANEEL.

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, declarando ilegal o ato administrativo praticado pela concessionária e determinando a continuidade do procedimento de acesso da usina fotovoltaica. Em grau recursal, a apelação da Energisa não foi provida, sendo reconhecido que a invalidade do orçamento de conexão decorreu da ausência de observância dos requisitos previstos nos artigos 83 e 84 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, além de inexistirem estudos técnicos e alternativas viáveis apresentados à impetrante.

Em suas razões, a Embargante sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em omissão quanto à apreciação de fundamentos relevantes invocados em sua apelação, cujo enfrentamento seria necessário para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores. A Energisa aponta que o julgado deixou de se manifestar sobre alegada violação ao art. 29, incisos I a XII, da Lei nº 8.987/95, e aos arts. 2º e 3º da Lei nº 9.427/96, que confeririam ao órgão regulador, e não ao Poder Judiciário, competência para disciplinar a relação entre concessionária e usuários. Aponta ainda a alegação de inadequação da via eleita (mandado de segurança) em razão da necessidade de dilação probatória, o que implicaria aplicação do art. 485, inciso I, do CPC.

A Embargante ressalta não pretender efeitos modificativos no julgado, mas requer manifestação expressa sobre os dispositivos legais citados, com vistas a viabilizar o prequestionamento e evitar negativa de prestação jurisdicional.

Sem contrarrazões (id 298908897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia restringe-se à análise da existência de eventual omissão no julgado embargado, e não à rediscussão do mérito da causa, o qual já foi amplamente examinado pela Turma Julgadora, com fundamento nos dispositivos aplicáveis da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, reconhecendo a nulidade do ato administrativo praticado pela concessionária.

O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a questão central, qual seja, a nulidade do ato de invalidação unilateral do orçamento de conexão pela concessionária, em observância das exigências técnicas e procedimentais previstas da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, assim como a inexistência de perda superveniente de objeto. Ainda que não tenha feito referência expressa aos dispositivos indicados pela Embargante, não se verifica omissão relevante capaz de caracterizar negativa de prestação jurisdicional, pois toda a matéria posta foi analisada sob os fundamentos jurídicos pertinentes.

A alegação de que a competência exclusiva da ANEEL para disciplinar a relação entre concessionária e usuários inviabilizaria a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário não foi acolhida justamente porque a atuação judicial limitou-se ao controle da legalidade do ato administrativo praticado pela concessionária, sem substituição da competência regulatória da Agência. O julgado também analisou a adequação da via mandamental ao reconhecer a presença de direito líquido e certo da impetrante, considerando que a controvérsia não exigia dilação probatória, dado que a própria concessionária havia formalizado o orçamento e não demonstrou a superveniência de fato impeditivo apto a justificar sua anulação.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025